Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CONVÍVIO MATERNO. PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE DAS PARTES. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS DE ISOLAMENTO. PRUDÊNCIA.

1. A alegação de cerceamento de defesa pela falta de oportunidade de manifestação não tem fundamento legal, uma vez que não há regra que imponha a oitiva das partes antes da concessão de provimento de tutela de urgência.

2. A convivência com os genitores é um direito garantido constitucionalmente, mas passível de sofrer restrições nas hipóteses que coloquem em risco a proteção integral da criança e do adolescente, que também possui índole constitucional.

3. Os autos não revelam que a Genitora faça parte de grupo de risco ou exponha a prole ao contágio do coronavírus, nem que as crianças estariam impedidas de cumprir as medidas de isolamento, decretadas em razão da pandemia, com a Mãe. A suspensão da convivência familiar requer prova de uma situação excepcional vivenciada pelas partes, que não se mostra caracterizada na hipótese em comento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.